Tribunal: TJDFT
Processo: 0723342-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O STJ, mediante a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS), fixou a seguinte tese: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
2. Diante do efeito vinculante derivado de precedente qualificado (CPC, art. 927, III), doravante, para comprovação da mora do devedor nos contratos com cláusula de alienação fiduciária basta que o credor comprove o envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo irrelevante a prova do recebimento.
3. No particular, consta que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do devedor constante do contrato. Assim, resta comprovada a mora do devedor, de acordo com a orientação do precedente obrigatório firmado pelo STJ no Tema repetitivo 1.132, devendo, portanto, a sentença ser cassada para que se processe a ação de busca e apreensão na origem.
4. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.